Tribunal: TJSP
Processo: 2089330-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Recebimento dos embargos com efeito suspensivo. Necessidade. Ordem de demolição do imóvel que deve ser suspensa. Presença dos requisitos autorizadores da medida, em razão da eminente demolição. Medida ponderada. O trâmite da ação originária demonstrou a peculiaridade da situação dos autos. Recurso não provido.